Tribunal: TJES
Processo: 5003362-62.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003362-62.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: PRICILA DAMARES QUERES COSTA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003362-62.2024.8.08.0008

Origem
: Juízo de Barra de São Francisco - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RECORRIDO
: PRICILA DAMARES QUERES COSTA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA. RESTITUIÇÃO APÓS 30 DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO OU DA CONTEMPLAÇÃO DA QUOTA. TAXA ADMINISTRATIVA PROPORCIONAL. SEGURO PRESTAMISTA PROPORCIONAL. CLÁUSULA PENAL AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CONTEMPLAÇÃO. RECURSO DA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO PARCIALMENTE PROVIDO

I - CASO EM EXAME

1. Trata-se de Ação relativa à rescisão de contrato de consórcio em razão de desistência, em que pleiteou o consumidor a restituição imediata dos valores, deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração.

2. Em sentença a quo, foi o Recorrente condenado ao reembolso imediato da quantia paga, descontada a taxa de administração de forma proporcional ao período em que o Recorrido esteve com o contrato ativo. Irresignado, o requerido interpôs recurso inominado, pleiteando seja a quantia devolvida somente caso a cota do excluído seja contemplada em sorteio ou após o 31° dia do encerramento do grupo, bem como seja descontada a taxa de administração, seguro e a incidência da cláusula final. Controverte, também, em relação ao consectários da condenação.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia gira em torno: (i) momento da restituição das parcelas pagas pelo consorciado desistente, se de forma imediata ou apenas após a contemplação da cota ou o encerramento do grupo; (ii) da legalidade e da forma de retenção da taxa de administração (iii) da possibilidade de dedução dos valores pagos a título de seguro durante a vigência do contrato; (iv) validade da cláusula penal.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente,
é preciso registrar que o presente caso não é alcançado pelo sobrestamento imposto pelo IRDR nº 5011218-04.2024.8.08.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Espírito Santo, na medida em que se trata de discussão que atinge contrato rescindido antes mesmo do ajuizamento da ação, de modo que, também sobre esse fundamento, não se tem a discussão global do contrato, mas sim de valores desembolsados pela parte consumidora e o modo como deverão ser restituídos.

5. Diante da desistência em permanecer no grupo consorciado, os valores pagos pela parte autora devem ser restituídos, conforme previsão contratual. Quanto ao prazo para devolução, adota-se, sem qualquer ressalva, a posição do Superior Tribunal de Justiça, que se inclina pela restituição das parcelas pagas por desistentes de consórcio deverá se dar em até 30 (trinta) dias do prazo previsto em contrato para o encerramento do grupo em que o participante estiver vinculado. É nesse sentido que estabelece o Tema Repetitivo n° 312 do STJ:
“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.”
(REsp 1119300/RS). Assim, entende-se que, em tal tópico, a sentença de piso deve ser mantida para condenar a ré a devolver os valores pagos em até 30 (trinta) dias a contar do fim do grupo consorciado.

6. Quanto à taxa de administração, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o tema ao editar a Súmula 538, in verbis:
“As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.”
Portanto, não há ilicitude na cobrança da taxa da administração, que pode, assim, ser retida. De toda sorte, é possível ocorrer a dedução do valor da taxa de administração de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo e o desconto deve ser calculado sobre o valor total do crédito, sob pena de descumprimento do contrato e enriquecimento ilícito por parte do contratante.

7. A parte ré impugna também a devolução do valor referente à taxa de seguro. Ao compulsar os autos, observa-se a contratação de seguro de vida em favor do consorciado, visando a quitação do consórcio em caso de falecimento deste. Neste caso, havendo a desistência do contratante no curso do contrato, a retenção dos pagamentos referente a tal rubrica só faz sentido pelo período em que esteve segurada pelo serviço, conforme apurado pelo magistrado sentenciante.

8. No que diz respeito à cláusula penal, nota-se que, apesar da previsão legal para a incidência dessa sanção no Código Civil e Código de Defesa do consumidor, no caso mencionado, o desconto só poderá ocorrer em caso de efetivo prejuízo aos demais componentes do grupo, com base no disposto do artigo 53, § 2º, do CDC. Diante da ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao grupo com a saída da parte autora, declara-se a nulidade da cláusula referente à multa penal.

IV - DISPOSITIVO

9. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para, mantendo-se os demais capítulos decisórios, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos inaugurais para DETERMINAR: a) a devolução dos valores pagos em até 30 dias após o encerramento do grupo consortil, ou a partir da contemplação da quota desistente, se ocorrer antes; b) a taxa de administração seja descontada de forma proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo calculado sobre o valor do crédito; c) a correção monetária incidirá a partir de cada desembolso, pelo IPCA, bem como os juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a contar somente a partir do 31° dia após o encerramento do grupo ou da data da contemplação da quota desistente.

10. Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte ré/recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nos autos nº 0000642-35.2017.808.9101, disponibilizado no eDiario em 12/04/2018).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)